Tribunal: TJSP
Processo: 1001550-69.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO NO BOJO DE AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – PRETENSÃO DE OBTER A RESPECTIVA PRESTAÇÃO - DESCABIMENTO – ACORDO SEM EFICÁCIA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO PRÓPRIA - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO NO BOJO DE AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – PRETENSÃO DE OBTER A RESPECTIVA PRESTAÇÃO - DESCABIMENTO – ACORDO SEM EFICÁCIA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO PRÓPRIA - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.